Tribunal: STF
Processo: MS 23605
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA
 RECURSAL QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO.
1.      O Supremo
Tribunal Federal não é competente para processar e julgar mandado de
 segurança impetrado contra decisão proferida por Turma Recursal de
Juizado Especial.
2.      A via adequada para impugnar decisão que, na
origem, nega trânsito a agravo de instrumento interposto para
destrancar recurso extraordinário é a reclamação, fundada em
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.